Tribunal: TJES
Processo: 5043054-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defensoria Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043054-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIR DE MELLO
RECORRIDO: DETRAN SP e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5043054-84.2024.8.08.0035

Recorrente
: NAIR DE MELLO

Recorrido
: PATRICK WERNECK GOMES

Recorrido
: DETRAN SP

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado (id. 13055333) interposto pela autora NAIR DE MELLO em face da sentença (id. 13055329) a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III, da Lei 9.099/95, art. 27, da Lei n.º 12.153/09, art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da incompetência territorial.

2
. Em suas razões recursais (id. 13055333), sustenta que em relação à competência territorial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a jurisprudência defende a possibilidade de flexibilização da competência territorial, permitindo que a ação seja proposta no foro do domicílio do autor, mesmo que os réus ou os entes demandados estejam localizados em outras jurisdições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser reconhecida a competência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES para o processamento e julgamento do feito considerando que os entes demandados encontram-se situados em outro Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Pois bem, na esteira da r. Sentença proferida pela magistrada de piso, entendo que não assiste razão o Recorrente. Explico. No caso dos autos, foi observado pela magistrada
a quo
, a ação foi ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, entretanto, verifica-se que nenhum dos entes públicos possui sede ou foro neste naquele município, estando localizados em outras jurisdições. Conclui, ainda, que “a alegação da parte autora de que a ação poderia ser ajuizada no seu domicílio não se aplica ao caso concreto, pois a norma que permite o ajuizamento no domicílio do autor refere-se às ações movidas contra a Fazenda Pública Estadual e não aos Municípios e a particular, devendo prevalecer a regra geral de competência”.

4
. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é disciplinada pela Lei nº 12.153/2009, contudo a previsão quanto à competência territorial se encontra na Lei n° 9.099/95, nos termos do art. 4º. No caso, os entes demandados são DETRAN/SP, órgão vinculado ao Estado de São Paulo; Município de Guarulhos/SP e o Município de Cariacica/ES. Nota-se que nenhum deles está localizado na Comarca de Vila Velha/ES, o que torna incompetente aquele Juizado para processar e julgar a demanda.

5
. A sentença guerreada acertou ao fundamentar quanto à impossibilidade de análise da validade do referido ato administrativo ante a incompetência territorial, eis que cabe ao ente estatal na qual foi cometida a infração a análise de sua validade. Não é possível que outro ente estatal determine a anulação de auto de infração e multa que tiveram origem em estado diverso, visto que o órgão no qual ocorreu a autuação não se sujeita à jurisdição de poder judiciário de ente federativo diverso daquele ao qual pertença. Vejamos que o fundamento acima descrito se assemelha a julgados de casos semelhantes:
“
os órgãos executivos de trânsito de outros entes federados não estão sujeitos à jurisdição da Justiça do Estado de Minas Gerais, razão pela qual a Justiça Estadual de Minas Gerais não possui competência para arbitrar medidas em face do DETRAN do estado do São Paulo, sob pena de violação à regra de jurisdição e do próprio pacto federativo”

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.276057-3/001, RELATOR(A): DES.(A) DOMINGOS COELHO , 12ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 30/01/2023, PUBLICAÇÃO DA SÚMULA EM 31/01/2023).

6
.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida inalterada a sentença de improcedência, nos termos acima expostos.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a incompetência territorial diante dos órgãos executivos de trânsito de outros entes federados não serem sujeitos à jurisdição da Justiça do Estado do Espírito Santo, a qual não possui competência para arbitrar medidas em face do DETRAN do estado do São Paulo, sob pena de violação à regra de jurisdição e do próprio pacto federativo.

___________

Jurisprudência relevante citada
:

TJES. RI nº 5001047-48.2021.8.08.0014. Magistrado: Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal. Data: 05/09/2023.

TJES. Apelação Cível nº 0000416-80.2019.8.19.0071. Des. Rela. Dr. Ricardo Couto de Castro. Sétima Câmara Cível. Data Julgamento: 21/09/2021.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)